Tribunal: STF
Processo: Rcl 74724
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Esporte Clube Ginástico alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inobservado, no Processo n. 5143366-97.2023.8.13.0024, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma que pleiteou o parcelamento do débito de honorários advocatícios junto à Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, nos termos da previsão contida no art. 9º da Lei Municipal n. 10.082/11, o que lhe foi negado.



    Narra que contra a negativa da autoridade coatora impetrou mandado de segurança, cuja liminar foi indeferida e, interposto agravo de instrumento, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal n. 10.082/11, sem, contudo, observar a cláusula de reserva de plenário.



    Aponta que o fundamento utilizado pelo Tribunal para a declaração de inconstitucionalidade sem a submissão da questão ao órgão especial foi a suposta aderência entre as decisões da Suprema Corte e o caso debatido. Argumenta, contudo, que não há estrita aderência entre os julgamentos das ADIs 6.052, 7.014 e 7.615 e a causa posta no processo originário, razão pela qual restaria caracterizada a violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos:



    Em nosso estatuto processual civil, o legislador processual, em seu art. 85, §192 , remeteu para leis de competência dos entes federados, disporem sobre o recebimento dessas verbas, certamente respeitando a autonomia das pessoas jurídicas de direito público, que compõem a federação.



    Em face disso, surgiram dúvidas sobre a titularidade dessa verba sucumbencial quando o ente federativo for o vencedor nas demandas judiciais, ou seja, se os agentes públicos, investidos em cargos públicos, cujas atribuições exigem conhecimento técnico específico da área jurídica, seriam, também, titulares dos honorários sucumbenciais.



    Com efeito, a norma inserta no §19, do art. 85, do Código de Processo Civil é de eficácia contida, porquanto remete aos legisladores estaduais e municipais, regulamentarem a forma de recebimento desses honorários, daí por que surgiram normas primárias estaduais e municipais, de parcelamento de débitos, concedendo desconto sobre honorários de sucumbência, bem como se firmou jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que referida verba devida aos advogados públicos pode ser compensada com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Isto porque, a interpretação dada era de que essa verba honorária é considerada recurso público auferido pela Fazenda, portanto, de titularidade do ente federado, podendo, portanto, dispor nos termos das respectivas leis, sobre a forma de recebimento, mas, também em questões de eventual renúncia, parcial ou total, como incentivos para recebimento do crédito tributário ou não.



    Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Ocorre que, a Suprema Corte possui entendimento contrário, pois tem como pressuposto a constitucionalidade das normas que dispõem sobre a titularidade da verba remuneratória dos advogados públicos, sua natureza processual, bem como a compatibilidade do regime remuneratório dos subsídios recebidos pelos procuradores públicos, com a honorária sucumbencial, limitada ao teto constitucional.



    Em outros termos, decidiu-se nas ADIs nos 6.053-DF, 7.014-PR e 7615-GO: I) a verba honorária fixada pelo juiz tem natureza processual, portanto, não pode o legislador estadual e municipal dispor sobre a matéria, por inconstitucionalidade formal, pois é de iniciativa da União; II) as leis nos 13.105/2015 (art. 85, §19) e 8906/94 (art. 23) guardam harmonia com as normas constitucionais, notadamente aquelas insertas nos arts. 37, IX, e 39, §§ 4º e 8º; III) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertencem a seus advogados, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; IV) norma local que crie estrutura organizada para gerir os honorários sucumbenciais, seu partilhamento entre advogados públicos, prevendo a forma de distribuição, fiscalização e controle do montante arrecadado, não é incompatível com o regime remuneratório estabelecido pela Constituição da República, mesmo sendo o de subsídio; e IV) os legisladores estaduais ou municipais não podem conceder desconto sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, porque é da competência privativa da União legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CR). Confira-se:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 20.634, DE 2021, DO ESTADO DO PARANÁ. PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS POR MEIO DO QUAL SE CONCEDE DESCONTO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TITULARIZADOS PELOS PROCURADORES DAQUELE ESTADO. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, E 61, § 1º, II, E, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDIÇÃO DE NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. AFRONTA A PRECEDENTES QUE RECONHECEM A NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.



    CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DO REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AOS PROCURADORES DO ESTADO NO ÂMBITO DE PROGRAMA DE INCENTIVO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NORMA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. AFRONTA A PRECEDENTES NOS QUAIS RECONHECIDO O CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão em julgamento definitivo do exame do referendo na medida cautelar, ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes.



    2. O Supremo assentou a inconstitucionalidade formal e material de legislação estadual que, ao conceder benefício fiscal, ocasionou a redução de parcela da remuneração de agentes públicos locais (ADI 7.014, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2022).



    3. Norma estadual que concede desconto de 65% sobre honorários de sucumbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas cria regra para o pagamento de honorários advocatícios, em desrespeito à cláusula de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). Precedentes.



    4. Os dispositivos impugnados contrariam o quanto fixado pela União na norma geral – Código de Processo Civil –, em afronta ao art. 24, § 1º, da Constituição Federal.



    5. O Supremo reconheceu a natureza remuneratória dos honorários advocatícios de certas carreiras públicas. Dessa premissa decorre logicamente a noção de que o legislador estadual não pode transigir e conceder benefício fiscal sobre parcela autônoma que compõe a remuneração dos Procuradores do Estado.



    6. Medida cautelar ratificada, julgando-se procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n. 22.571/2024 e do art. 12 da Lei n. 22.572/2024, ambas do Estado de Goiás.



    Com esse entendimento sedimentado na Suprema Corte, julgou-se procedente a Reclamação para cassar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de observar o decidido na ADI nº 6053/DF, por entender que regulamentado o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios (parte final do § 19, do art. 85, do CPC), não há mais que se falar em compensação de honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.



    Cito, a título de exemplo, os Agravos Regimentais n os 65.774 – DF e 1.464.986 – RS:



    [...]



    C) DA CONSTITUCIONALIDADE OU NÃO DA NORMA MUNICIPAL, QUE CONFERE DIREITO A PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS



    Estabelecidas as premissas nos julgamentos da Suprema Corte, é de se perquirir se leis locais poderiam incluir no parcelamento dos créditos tributários já ajuizados, os honorários de sucumbência.



    A resposta, a meu ver, é negativa, pois verba honorária sucumbencial, seja em relação a fixação de seu percentual, recebimento, ou quando é devida, tem natureza processual e está disposta pelo legislador federal, no Código de Processo Civil.



    O estatuto processual civil estabelece que os honorários são devidos em casos de perda de objeto a quem deu causa a ação (art.85,§ 11); e pertencem ao advogado (art. 85, § 14), o que significa dizer que, uma vez ajuizada a ação, haverá sucumbência processual, e a forma de disposição desses honorários, também, tem natureza de norma processual.



    É importante esclarecer: o §14, do art. 85, do Código de Processo Civil, não autoriza a pessoa jurídica de direito público legislar sobre matéria de natureza processual ou sua titularidade. Possibilita dispor sobre a forma de pagamento e seus limites, em decorrência do vínculo jurídico de trabalho entre o servidor advogado e o ente federado, mas, a toda evidência, não lhe confere dispor sobre os honorários em si, mormente quanto à obrigação surgida em relação ao devedor da sucumbência.



    Isto porque, da mesma forma que não se admite concessão de descontos ou compensação dessas verbas com eventuais créditos do devedor para com o credor estatal, pela razão primeira de que a honorária sucumbencial é de titularidade dos advogados públicos, tratando-se, portanto, de verba destacada, não pertencente ao ente estatal, não poderia o legislador municipal, no caso, dispor de modo diferente daquele mencionado na norma processual, cuja competência privativa, repiso, é da União.



    Significa dizer que, o art. 9º, da Lei Municipal nº 10.082, cujo dispositivo transcrevo: “o parcelamento dos honorários advocatícios será concedido no mesmo número de parcelas e nas mesmas condições aplicáveis ao respectivo parcelamento ou reparcelamento dos créditos ajuizados, previstas nesta Lei e em regulamento específico”, vai de encontro às decisões do Supremo Tribunal Federal, padecendo de inconstitucionalidade formal.



    Assim sendo, não há como prevalecer a pretensão do agravante em ver estendido o parcelamento da verba honorária fixada em sede de ação declaratória, com o parcelamento concedido no processo de execução, pois não há falar-se em direito líquido e certo.



    Entendo, por fim, desnecessário a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade devido aos precedentes da Suprema Corte acima mencionados.



    Conforme se observa do acórdão reclamado, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei Municipal nº 10.082/11, concluiu que o referido dispositivo padece de inconstitucionalidade formal, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.053-DF, 7.014 e 7615. 



    O ato reclamado, em sua fundamentação, consignou expressamente que “da mesma forma que não se admite concessão de descontos ou compensação dessas verbas com eventuais créditos do devedor para com o credor estatal, pela razão primeira de que a honorária sucumbencial é de titularidade dos advogados públicos, tratando-se, portanto, de verba destacada, não pertencente ao ente estatal, não poderia o legislador municipal, no caso, dispor de modo diferente daquele mencionado na norma processual, cuja competência privativa, repiso, é da União”.



    Por sua vez, no julgamento da ADI 7.014, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a forma de pagamento de honorários advocatícios constitui matéria de direito processual, cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do julgado:



    Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 



    1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa. 



    2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 7014, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022) (grifei)



    Nesses termos, concluo que o entendimento exarado no acórdão impugnado está alinhado ao julgamento do Pleno na ADI 7.014, o que dispensa a submissão da questão da inconstitucionalidade ao Pleno ou Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos das teses estabelecidas por ocasião do julgamento do ARE 914.045 (Tema 856/RG). Confira-se:



    I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; [...] 



     Assim, não há que se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente